Tribunal: TJES
Processo: 5000219-43.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000219-43.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: MAURICIO SOUZA REIS e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER ATRIBUÍDO EFEITO SUSPENSIVO À MEDIDA LIMINARMENTE PLEITEADA. PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA NO PROCESSO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO LIMINAR NO PROCESSO DE ORIGEM MANTIDA.

1.
Cuidam os autos de agravo de instrumento em face da decisão proferida no processo nº 5003117-82.2024.8.08.0030, a qual deferiu o pleito antecipatório para o fim de determinar que o requerido/agravante fornecesse os medicamentos DULOXETINA 60mg, PREGABALINA 150mg e CANABIDIOL 23,75mg na dosagem prescrita para necessidade do requerente, ora agravado.

2.
Pretendeu o agravante interpor o presente recurso, pugnando pela reforma da referida decisão proferida, alegando a ausência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência.

3.
Em ID 7965234, houve o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

4. No mérito, o agravo de instrumento deve ser mantido, vez que, ao menos em sede de cognição sumária, vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para fornecimento do medicamento postulado pela parte autora.

5. Em relação à alegação de ausência de urgência para a concessão do medicamento pleiteado, verifica-se que a necessidade do medicamento é atestada por profissional médico, em laudo acostado n
os autos de origem, o qual que já houve o uso de medicamentos padronizados, mas apenas com o medicamento prescrito é capaz de controlar o quadro clínico do paciente, e caso não seja disponibilizado o referido medicamento acarretará risco de perda dos sentidos, risco de perda das funções motoras e laborativas e grave comprometimento do bem estar.

6.
Assim, tem-se que a tutela de urgência deferida na origem deve ser mantida incólume, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009.

7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)